Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715373-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALINE BAGNO LEMOS MELO RECORRIDO: NILVA CLARO COSTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO NÃO APRESENTADOS. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da não apresentação da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento do preparo. Informa que a decisão constituída se trata de uma negativa de prestação jurisdicional. Busca a aplicação do §2o do art. 1.007 do Código de Processo Civil – CPC que concede prazo adicional para complementação das custas e do preparo e cita precedentes dos Tribunais Estaduais que permite a correção da comprovação como mera irregularidade. 2. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/95. 3. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. 4. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. 5. O recolhimento do preparo e das custas processuais não afasta a deserção se não foi comprovado nos autos no prazo peremptório, sendo vedada a prorrogação e nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”. 6. Cabe ao recorrente anexar as guias de recolhimento das custas processuais e do preparo juntamente com os respectivos comprovantes de pagamento. 7. Se a recorrente não juntou com o recurso as guias de recolhimento e os comprovantes de pagamento do preparo, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção. 8. Agravo interno conhecido e não provido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. A recorrente alega que o acórdão “não atende aos comandos legais” e não considerou que pagou duas vezes a mesma guia, mostrando a intenção de recolher integralmente o preparo. Insiste na alegação de que, nos termos da norma do CPC, deve ser oportunizada a complementação do preparo. 2. Não há obscuridade no acórdão embargado que adotou entendimento contrário ao do embargante, seguindo jurisprudência das Turmas Recursais e orientação do FONAJE quanto à exigência de comprovação nos autos do recolhimento das custas processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso. 3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. No momento da interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente não efetuou o pagamento das custas recursais, tampouco apresentou pedido de concessão à justiça gratuita. Com efeito, o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 29, inciso IV e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 57285212, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal